Tribunal: TJMT
Processo: 0003277-11.2019.8.11.0023
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003277-11.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JONATAN SOUSA RODRIGUES - CPF: 053.559.711-80 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX GABRIEL NASCIMENTO PEIXOTO - CPF: 061.253.751-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO – INVIABILIDADE – AMEAÇA COMPROVADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em desclassificação da conduta para o delito de furto, se as provas levantadas durante a instrução processual são firmes e coerentes, sobretudo o depoimento da vítima, evidenciando que a subtração ocorreu mediante emprego de grave ameaça à pessoa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jonatan Sousa Rodrigues
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da ação penal n. 0003277-11.2019.8.11.0023, que o condenou pela prática do crime de roubo simples (CP, art. 157,
caput
).

Em suas razões recursais, o apelante requer a desclassificação da conduta para o crime de furto simples, ao argumento de que não há provas seguras que houve grave ameaça à vítima, de modo que deve ser privilegiado o princípio do
in dubio pro reo
(Id. 204230004).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelo apelante, reforçando que a palavra da vítima é suficiente para fundamentar o decreto condenatório, motivo pelo qual pugnou pelo não provimento do recurso (Id. 204230006).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 210235154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 22 de setembro de 2019, por volta das 3 horas, em via pública, na rua Ministro César Carls, bairro Centro Antigo, na cidade de Peixoto de Azevedo/MT,
mediante grave ameaça exercida com uma faca,
o acusado
Jonatan Sousa Rodrigues
subtraiu para si a motocicleta Honda Biz 125/ES, placa OAS-6773, uma carteira pessoal, um carregador de celular e a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie, de propriedade de Alex Gabriel Nascimento Peixoto.

Em suma, a peça acusatória descreve o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) na data e horário acima mencionado, a vítima transitava pela Rua Ministro César Carls com sua motocicleta, quando avistou o denunciado JONATAN parando a moto ao seu lado.

Nesta oportunidade, intimidando fisicamente a vítima, o denunciado apontou em sua direção uma faca (não apreendida), ordenando que descesse da motocicleta e entregasse seus pertences pessoais.

Após a consumação da prática, o denunciado JONATAN fugiu pilotando a motocicleta tomando rumo ignorado, tendo sido encontrado no mesmo dia por volta das 13h00min, quando da sua prisão em flagrante. O acusado foi abordado pela guarnição da Polícia Militar da cidade de Santa Helena, enquanto transitava pela cidade em atitude suspeita (fl. 03/04).

O denunciado, de outro lado, foi devidamente reconhecido pela vítima Alex Gabriel Nascimento Peixoto, como sendo o autor do fato (fl. 13/14) (...)
” (Id. 204232661, pp. 9-10).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de roubo simples (CP, art. 157,
caput
), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
4 anos de reclusão
, no
regime inicial aberto
, e o pagamento de
10 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a
desclassificação da conduta para o delito de furto simples
, argumentando que não há provas suficientes do emprego de grave ameaça à pessoa, visto que a condenação baseou-se exclusivamente nos relatos da vítima.

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado na fase inquisitiva, o
acusado Jonatan
admitiu que conduzia da motocicleta subtraída do ofendido Alex, porém, ressaltou que o veículo lhe havia sido entregue espontaneamente pela vítima e que iria devolvê-lo:

“
(...) QUE conhece a vítima ALEX apenas ‘de vista’; QUE alega que na noite de 21/11/2019, o interrogado encontrou ALEX passando de motocicleta na Rua do Bar da Chiquinha em Peixoto de Azevedo; QUE o interrogado afirma que ALEX é homossexual; QUE ALEX chamou o interrogado e disse para o interrogado que queria dar uma ‘mamada’ no interrogado e o convidou para ir até o local onde ALEX faz ‘ponto’; QUE o interrogado subiu na motocicleta e acompanhou ALEX; QUE o interrogado e ALEX praticaram sexo em uma construção no bairro Centro Antigo; QUE ALEX deu dinheiro para o interrogado ir buscar bebidas alcoólicas e energético e forneceu a motocicleta Honda Biz preta para o interrogado; QUE o interrogado buscou bebidas e ficaram a noite toda bebendo ; QUE na manhã de hoje o ALEX deixou o interrogado utilizar a motocicleta; QUE o interrogado abasteceu a motocicleta com R$ 20,00 (vinte Reais) e foi até a cidade de Nova Santa Helena para dar umas voltas; QUE em Nova Santa Helena o interrogado foi abordado pela Polícia Militar, mas não tentou fugir; QUE o interrogado alega ser inocente e não roubou o veículo; QUE alega que ALEX deixou o interrogado ficar com o veículo, e na data de hoje o interrogado devolveria o veículo a ALEX (...)
” (Id. 204232661, pp. 35-36).

No entanto, inquirida na fase inquisitiva, a
vítima Alex Gabriel Nascimento Peixoto
relatou que transitava em sua motocicleta pela rua Ministro César Carls, região do centro antigo da cidade de Peixoto de Azevedo/MT, quando viu o acusado transitando a pé e, por conhecê-lo, encostou o veículo, momento em que Jonatan sacou uma faca, ordenou que descesse da motocicleta e entregasse seus pertences pessoais (Id. 204232661, pp. 23-24).

Em juízo, o ofendido Alex confirmou que foi abordado pelo acusado Jonatan, que, em posse de uma faca, subtraiu a sua motocicleta e outros pertences pessoais, ressaltando que conhecia o suspeito de vista, pois ele é filho de uma funcionária de sua família:

“
(...)
Vítima:
eu tava voltando de uma festa; aí o sujeito é conhecido nosso; a mãe dele cozinhava pra nos lá em casa
Juiz
: você conhecia ele já?
Vítima:
de vista, porque a mãe dele cozinhava para nós; aí tava descendo lá no calçadão, deixar minha amiga, aí quando tava subindo, ele parou; aí eu parei; ele falou pra mim descer que ele queria a moto; ele tava com uma faca também de frigorifico, ele pediu minha carteira, entreguei minha carteira, documento da moto, aí pediu o celular; aí eu falei que tava sem celular; aí ele levou a moto, era por volta de umas 3, 4 horas da manhã;
Defesa:
qual o horário da ocorrência? o senhor se recorda?
Vítima
: era umas 3 ou 4 horas da manhã;
Defesa:
quando o senhor procurou a policia, foi quanto tempo depois?
Vítima:
foi umas 6 horas da manhã, já tava procurando ele na rua, porque já haviam me falado que ele tava andando na moto pela cidade, as meninas do calçadão, bastante amigo nosso, aí eu fui na policia; aí eles falaram que tinham que dar 24 horas para fazer um boletim com eles, aí na hora que tava fazendo o boletim foi quando pegaram ele lá em Santa Helena (...)
” (trecho da sentença de Id. 204229972; relatório de mídia de Id. 204229963).

Neste ponto, importante mencionar que,
segundo a jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios, a palavra da vítima se reveste de especial valor em crimes dessa natureza, perpetrados na clandestinidade, mostrando-se apta a sustentar o decreto condenatório.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS [ART. 157, §2o, II, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DELAÇÃO DO CORRÉU, RECONHECIMENTO PESSOAL NAS DUAS FASES PROCESSUAIS E LOCALIZAÇÃO DA RES FURTIVAE NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – REANÁLISE DA DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA EQUIVOCADAMENTE [“CULPABILIDADE”] – UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL INFRINGIDO – QUANTUM FINAL DA PENA CORPÓREA E DE MULTA REDIMENSIONADOS – EXTENSÃO DE EFEITOS AOS CORRÉUS REALIZADO DE OFÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos.
Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além da vítima, a palavra desta é de fundamental importância como prova, principalmente quando corroborada pelo reconhecimento pessoal e demais elementos colhidos na instrução processual
(...)
” (TJMT – Apelação N.U 0004212-18.2020.8.11.0055, Primeira Câmara Criminal, Rel Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 10.7.2022)
” – destaquei.

Ouvido na fase inquisitiva, o policial militar
Claudinei Alves da Silva
revelou que o acusado Jonatan foi abordado no distrito de Nova Santa Helena, pois, na condução de uma motocicleta Honda Biz, transitava em atitudes suspeitas e, inclusive, tentou fugir da ação policial. Disse que, após a checagem, constataram que o veículo era produto de roubo e encaminharam o suspeito à delegacia de polícia (Id. 204232661).

Em suma, o réu foi abordado horas após o fato delitivo, em posse da motocicleta subtraída e, embora tenha afirmado que detinha o bem de forma lícita, não trouxe aos autos nenhum elemento de prova que pudesse corroborar a sua versão fática, ônus que lhe incumbia.

Nesse sentido, trago à colação precedente deste egrégio Tribunal de Justiça, assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157 §2°, II, E §2o-A, I) – RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – CRIME DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DESCRITO NA DENÚNCIA – MUTATIO LIBELLI – NÃO OPERADA – CRIME DE ROUBO MAJORADO – POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL QUE OBEDECEU AO ART. 226 DO CPP – PROVAS JUDICIALIZADAS QUE CONFIRMAM A PRÁTICA DELITIVA – DEPOIMENTO

DOS POLICIAIS – ABORDAGEM DO AGENTE EM POSSE DO OBJETO FURTADO POUCAS HORAS APÓS A PRÁTICA DELITIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VERSÃO DEFENSIVA FANTASIOSA E POUCO CRÍVEL – AGRAVANTE DE CRIME CONTRA IDOSO – NATUREZA OBJETIVA – MAJORANTES DEMONSTRADA – PRESCINDÍVEL A APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RÉU CONDENADO – REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE. (...)
A apreensão do produto do roubo na posse do acusado, momentos após a subtração, é circunstância que gera presunção de autoria, provocando a inversão do onus probandi, cumprindo ao denunciado comprovar a origem lícita da coisa
(...)
” (TJMT – Apelação n. 1010430-61.2021.8.11.0006, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJe 4.9.2023).

Dessa forma, imperativo reconhecer que as provas levantadas nos autos, especialmente
as declarações da vítima, aliadas ao fato de o acusado ser surpreendido em posse da motocicleta subtraída,
evidenciam a autoria delitiva e a tipicidade da conduta, de modo que se mostra inviável a desclassificação da conduta na forma requerida.

Por todo o exposto,
conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024